Tribunal: CARF
Processo: 13896.000196/2010-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.000196/2010-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.621 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RETENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO.
O instituto da retenção de que trata o art. 31 da lei no 8.212/91, na redação dada
pela lei no 9.711/98, configura-se como hipótese legal de substituição tributária,
na qual a empresa contratante assume o papel do responsável tributário pela
arrecadação e recolhimento antecipados do tributo em nome da empresa
prestadora a contribuinte de fato , não lhe sendo lícito alegar omissão para se
eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que
deixou de receber ou que tenha arrecadado em desacordo com a lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.000196/2010-27
Fl. 1713
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.621 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000196/2010-27

Trata-se de crédito previdenciário (DEBCAD no 37.217.025-0), lançado contra o
sujeito passivo acima qualificado, referente às contribuições sociais previdenciárias, incidentes
sobre a remuneração dos empregados da empresa prestadora de serviços, com cessão de mão de
obra, PRO RECURSOS HUMANOS LTDA. — CNPJ 52.354.925/0001-34 E 0002-15,
incidentes sobre as Notas Fiscais de Serviços , emitidas no período de 01/2005 a 03/2005.
O acórdão a quo decidiu pela procedência parcial da impugnação, reconhecendo
que a competência 01/2005 estaria abrangida pela decadência do direito do fisco efetuar o
lançamento. A ciência da decisão do acórdão foi dada em 25/04/2013.
A contribuinte insurgiu-se contra o acórdão e interpôs recurso voluntário,
protocolado em 24/05/2005, atinente às competências 02/2005 e 03/2005. São suas alegações:
- que o auto de infração estaria eivado de nulidades insanáveis;
- que apresentou documentos que demonstram a inclusão na folha de pagamento
da prestadora de serviços, bem como juntou comprovantes de recolhimento, pela
referida prestadora, do tributo exigido;
- que não sendo suficientes os documentos apresentados, deveria ser realizada
diligência, de modo a se buscar a verdade material;
- que apresentou ainda, no recurso voluntário, documentos complementares aos já
apresentados com a impugnação em 1a instância;
- que há ausência de motivação fática e jurídica para o auto de infração, sendo
nulo por afronta à legalidade e à moralidade;
- que várias atividades listadas pela fiscalização estariam fora do rol do art. 146 da
IN SRP 03/2005;
- que é descabida a exigência do crédito tributário pela retenção de 11% , tendo
em vista que o crédito teria sido extinto integralmente pelo pagamento realizado
pelo prestador de serviços;
- que descumpriu apenas obrigação acessória, tendo a obrigação principal sido
adimplida pelo prestador de serviços (contribuinte de fato);
Por fim, pede:
- a reforma do acórdão recorrido, declarando nulo o auto de infração;
- subsidiariamente pede a conversão do feito em diligência, para que sejam
consultados os sistemas informatizados da RFB, de modo a confirmar a
regularidade dos recolhimentos previdenciários realizados em favor dos segurados
funcionários da PRO RECURSOS HUMANOS que prestavam serviços a
recorrente no período abrangido pela autuação.
Juntou às e-fls. 1545 a 1563 os seguintes documentos:
Fl. 1714
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.621 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000196/2010-27

a) Competência 02/2005 (e-fls. 1545 a 1554)
a.1) Folha analítica faturamento, competência 02/2005, com descrição de
salário de 08 funcionários (e-fl.1546); e Folha analítica faturamento,
competência 02/2005, com descrição de salário de 09 funcionários (e-fl.1547 a
1552) e referência a HP Campinas S014, emissão em 24/02/2005.
a.2) Guia da Previdência Social (GPS) autenticada em 21/02/2005, código
4308, competência 02/2005, em nome de Pro Recursos Humanos Ltda, no
valor de R$94.488,58 (e-fl. 1553); e GPS autenticada em 02/03/2005, código
2100, competência 02/2005, em nome de Pro Recursos Humanos Ltda, no
valor de R$546.589,70 (e-fl. 1554).
b) Competência 03/2005 (e-fls. 1555 a 1563)
b.1) Folha analítica faturamento, competência 03/2005, com descrição de
salário de 09 funcionários e referência a HP Campinas S014, emissão em
01/04/2005 (e-fl.1556 a 1561);
a.2) GPS autenticada, código 4308, competência 03/2005, em nome de Pro
Recursos Humanos Ltda, no valor de R$95.429,18 (e-fl. 1562); e Guia GPS
autenticada em 04/04/2005, código 2100, competência 03/2005, em nome de
Pro Recursos Humanos Ltda, no valor de R$526.357,15 (e-fl. 1563).
É o relatório.

Voto
Conselheiro ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA, Relator.
O recursos é tempestivo e dele tomo conhecimento.
As alegações trazidas pelo recorrente em boa medida reproduzem as já
apresentadas em sede de impugnação do lançamento. Para as alegações já bem enfrentadas pelo
acórdão recorrido, proponho a confirmação e adoção da decisão recorrida, invocando o §3o do
art. 57 da Portaria MF no343, de 09/06/2015 (RICARF).
Iniciando pelas alegações genéricas de que o auto de infração estaria eivado de
nulidades insanáveis, tal alegação não se mantêm frente ao “princípio processual de que as
alegações da defesa devem ser específicas, não genéricas, nos termos do artigo 302 do Código
de Processo Civil e do artigo 17 do Decreto no 70.235/72” (trecho transcrito da e-fl. 1494, voto
vencedor do acórdão recorrido), conforme bem detalhado no acórdão a quo às e-fls. 1494 e 1495.
Sobre a alegação de que há ausência de motivação fática e jurídica para o auto de
infração, sendo nulo por afronta à legalidade e à moralidade, a questão também foi amplamente
esclarecida no acórdão recorrido. às e-fls.1487 a 1496. O auto de infração DEBCAD:
Fl. 1715
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.621 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000196/2010-27

37.217.025-0 (e-fls.02 a 16), seguido do respectivo Relatório Fiscal (e.fls.99 a 128) e anexos,
trazem detalhadamente a fundamentação fática e jurídica da autuação fiscal. À e-fl. 13, por
exemplo, pode ser encontrado o relatório FLD (Fundamentos Legais do Débito), componente do
auto de infração DEBCAD: 37.217.025-0. O Relatório Fiscal, por sua vez, dedica em especial
das e-fls.100 a 105 a apresentar fatos e a demonstrar que eles caracterizam a situação de cessão
de mão de obra descrita no art.31 da Lei no8.212, de 24/07/1991. Ficam evidenciadas
características como a continuidade da prestação dos serviços objeto da cessão de mão de obra,
bem como sua necessidade e prestação nas instalações do contratante.
A contribuinte alegou também em seu recurso que é descabida a exigência do
crédito tributário pela retenção de 11% , tendo em vista que o crédito teria sido extinto
integralmente pelo pagamento realizado pelo prestador de serviços. Acrescenta que descumpriu
apenas obrigação acessória, tendo a obrigação principal sido adimplida pelo prestador de
serviços (contribuinte de fato). Tais alegações também não merecem prosperar. As competências
autuadas e ora discutidas administrativamente são as 02/2005 e 03/2005, logo, o auto de infração
teve dentre seus fundamentos o art. 31 da Lei no8.212, de 24/07/1991, já sob a redação dada pela
Lei n° 9.711/98.
A versão original do art. 31 da Lei no8.212/91 estabelecia a responsabilização
solidária do contratante em relação às obrigações decorrentes da citada lei. Modificação desse
artigo realizada pela Lei no 9.528, de 10.12.97 deixou claro que não havia benefício de ordem
entre o contratante e o contratado em relação às sujeições passivas em tela. Posteriormente, em
nova modificação do artigo, a Lei n° 9.711/98 deu nova tratamento à matéria. A contratante da
cessão de mão de obra passou a ter o dever de efetuar a retenção tributária, in verbis:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida até o dia
dois do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em nome da
empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5o do art. 33. (Redação
dada pela Lei no 9.711, de 1998). (grifos meus)
O art. 33 da Lei no8.212/91, desde seu texto original, estabelece em seu parágrafo
5o que:
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se
presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo
lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável
pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto
nesta Lei.
Deste modo, a retenção dos 11% estipulados no art. 31 são antecipação do
recolhimento , feita pelo tomador em nome do prestador do serviço. O texto legal não deixa
espaço a alegações de que o descumprimento do dever de retenção seria mero descumprimento
de obrigação acessória. De mesmo modo, também não há a alternativa de condição resolutiva da
extinção do tributo caso a prestadora o recolha no prazo legal, dispensando o dever de retenção
pelo tomador. Portanto, legalmente cabível a exigência do crédito tributário pela retenção de
11%.
As alegações acima, feitas pelo recorrente, são complementares às também suas
alegações de que apresentou documentos que demonstram a inclusão na folha de pagamento da
Fl. 1716
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.621 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000196/2010-27

prestadora de serviços, bem como juntou comprovantes de recolhimento, pela referida
prestadora, do tributo exigido. Subsidiariamente a estas alegações há o pedido de diligência.
As duas alegações acima e o pedido de diligência foram cuidadosamente tratados
no voto vencedor do acórdão recorrido, às e-fls. 1499 a 1503. Na impugnação de lançamento, e-
fl. 152, o impugnante faz alusão a documentos acostados (docs.04), os quais comprovariam que
o prestador do serviço teria recolhido os tributos objeto de lançamento do auto de infração. Os
referidos documentos são Guias da Previdência Social (GPS) que constam das e-fls. 251 a 256.
Em momento posterior, também foram apresentadas Folhas Analíticas e GPS das competências
01/2005 a 03/2005. Não é possível identificar nos documentos apresentados o recolhimento dos
tributos alegados. Conforme já assente no voto vencedor do acórdão recorrido, e-fl. 1501:
“A simples comparação entre os resumos das folhas de pagamento e os recolhimentos,
por si só, não demonstra que os tributos já foram recolhidos, pois não poderia ser
descartada a possibilidade de os segurados não terem sido incluídos nas folhas de
pagamento.”
Os documentos apresentados não são hábeis a demonstrar, seja de forma
individual, ou analisados em conjunto, o efetivo recolhimento dos tributos objeto do auto de
infração. Tampouco são os documentos capazes de trazer qualquer indício de que houve o
recolhimento alegado, de modo a embasar o pedido feito de diligência.
Quanto às alegações de que apresentou ainda, no recurso voluntário, documentos
complementares aos já apresentados com a impugnação em 1a instância e, que não sendo
suficientes os documentos apresentados, deveria ser realizada diligência, de modo a se buscar a
verdade material, o relatório acima elencou nos itens “a” e “b” quais foram os documentos
apresentados em sede recursal.
Os documentos do item ‘a” são referentes à competência 02/2005. No subitem
“a.1” estão documentos identificados como “Folha analítica faturamento”. O documento à e-
fl.1546 traz descrição de salário de 08 funcionários e, embora não esteja muito legível o
cabeçalho, nem o recorrente tenha explicado detalhes do documento, parece fazer alusão ao
contrato S002/03 da empresa HP Alpha com a empresa Pró Recursos Humanos. Os documentos
das e-fls. seguintes 1547 a 1552, fazem referencia a empresa HP Campinas e, possivelmente, a
um contrato de identificação S014. Para a mesma competência 02/2005, no subitem “a.2”, são
apresentadas GPS código 4308 no valor de R$94.488,58, e GPS código 2100, no valor de
R$546.589,70.
Em relação aos supostos contratos S002/03 e S014, constantes no cabeçalho das
folhas analíticas faturamento, não foi demonstrada nenhuma correspondência entre os nomes e
valores constantes no documento, e o crédito tributário lançado. O auto de infração sequer faz
menção a qualquer contrato identificado como S014. Também não há como relacionar os valores
das GPS apresentadas com o crédito tributário objeto de autuação. Destaque-se que o código
4308, constante em uma das GPS, refere-se a “Pagamento de Parcelamento Administrativo”,
conforme pode ser consultado no sitio eletrônico https://www.gov.br/receitafederal/pt-
br/assuntos/orientacao-tributaria/pagamentos-e-parcelamentos/codigos-de-receita/codigos-de-
receita-de-contribuicao-previdenciaria .
Os documentos do item ‘b” são referentes à competência 03/2005. No subitem
“b.1” estão documentos identificados como “Folha analítica faturamento”. O documento às e-
Fl. 1717
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.621 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000196/2010-27

fls.1556 a 1561 trazem descrição de salário de 09 funcionários e referência a HP Campinas
S014. No subitem “b.2”, são apresentadas – novamente - GPS código 4308 no valor de
R$95.429,18, e GPS código 2100, no valor de R$526.357,15.
Conforme já esclarecido acima, não há na autuação fiscal referência a contrato
identificado como S014, logo, não há correspondência possível entre as informações
apresentadas e os tributos objeto de lançamento. Novamente é apresentada GPS com código
4308, referente a “Pagamento de Parcelamento Administrativo”, conforme pode ser consultado
no
sitio
eletrônico
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-
tributaria/pagamentos-e-parcelamentos/codigos-de-receita/codigos-de-receita-de-contribuicao-
previdenciaria.
Em respeito à alegação de que várias atividades listadas pela fiscalização estariam
fora do rol do art. 146 da IN SRP 03/2005, também não merece prosperar. Além de ser uma
alegação genérica, sem apontar quais seriam as atividades listadas pela fiscalização que não
estariam no rol do art. 146 da IN SRP 03/2005, o relatório fiscal aponta claramente o
enquadramento feito pela fiscalização. Na e-fl. 104, item 3.9 do Relatório Fiscal, são apontadas
quais são as atividades e respectivos contratos. Reproduzo abaixo a informação do Relatório
Fiscal:
3.9. Os serviços constantes nos contratos citados, estão inclusos na relação de atividades
sujeitas a retenção constante do artigo 146 da Instrução Normativa N°03/2005, nos
seguintes itens:
IV - Cobrança, que objetivem o recebimento de quaisquer valores devidos à empresa
contratante, ainda que executados periodicamente (Ex: 5032/03, S082/04);
VI - Copa, que envolvam a preparação, o manuseio e a distribuição de todo ou de
qualquer produto alimentício (Ex: S002/03);
XIX - Portaria, recepção ou ascensorista, realizados com vistas ao ordenamento ou ao
controle do trânsito de pessoas em locais de acesso público ou à distribuição de
encomendas ou de documentos (Ex: S002/03, S052/01, S059/02);
XX - Recepção, triagem ou movimentação, relacionados ao recebimento, à contagem,
conferência, à seleção ou ao remanejamento de materiais (Ex: 5002/03, S064/02,
S067/01, S068/02);
XXI - Promoção de vendas ou de eventos, que tenham por finalidade colocar em
evidência as qualidades de produtos ou a realização de shows, de feiras, de convenções,
de rodeios, de festas ou de jogos (Ex: S100/04);
XXII - Secretaria e expediente, quando relacionados com o desempenho de rotinas
administrativas (Ex: S001/03, 5002/03, S021/01, 5022/03, S030/03, S032/03, S038/00,
S047/97, S052/01, S052/03, S053/04, S054/98, S059/02, S064/02, S065/03, S067/01,
S067/03, S068/02, S074/01, S078/04, S082/04, S100/04, S101/03, S104/03, S128/04,
S155/04);
XXIV - Telefonia ou Telemarketing, que envolvam a operação de centrais ou de
aparelhos telefônicos ou de tele-atendimento (Ex: S002/03, S022/03, 5032/03,
S074/01).
Pelo exposto, verifica-se que o recorrente basicamente repetiu os argumentos já
apresentados e adequadamente enfrentados pela instância inicial, não merecendo reforma o
acórdão a quo. Quanto aos documentos acostados ao recurso, parte (GPS) já haviam sido
Fl. 1718
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.621 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000196/2010-27

apresentadas anteriormente, a novidade foram as folhas analíticas. Maioria das folhas analíticas
fazem referência a contrato (S014) que não foi incluído pela fiscalização no auto de infração ou
no relatório fiscal. A folha analítica que supostamente remete ao contrato S002/03, este sim
incluído no relatório fiscal, não traz informações de como o recorrente relacionou o documento
às guias autenticadas e a autuação fiscal. Desta forma, a maioria da documentação trazida,
composta pelas folhas do contrato S014 e por GPS de código 4308, claramente não guardam
qualquer relação com o lançamento que pretendem anular. Quanto à documentação restante, não
foi possível identificar a correspondência pretendida. Após o insucesso nas repetidas
oportunidades de demonstrar algum indício de que o prestador teria recolhido os tributos não
retidos pelo recorrente, e ora discutidos, indefiro também o pedido de diligência. Desnecessário à
formação de convicção, que se tragam ainda mais elementos às mais de 1.700 folhas do presente
processo.
CONCLUSÃO
Voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA

Fl. 1719
DF CARF MF
Original